Tribunal: TJDFT
Processo: 0729802-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DESPACHO Indefiro o pedido. No caso, o credor não demonstrou que tenha diligenciado por meios próprios em busca do endereço da parte, mesmo aqueles que podem ser diligenciados independentemente do auxílio do Judiciário. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411/0308